Tribunal: TJDFT
Processo: 0004281-25.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0004281-25.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ROLIPEC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME D E C I S Ã O O processo estava suspenso desde julho de 2015, aguardando o julgamento do RRE 851.421/DF (tema 817), que trata da constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, que implementou a suspensão da exigibilidade do ICMS e, ao término dessa, a remissão de créditos tributários relativos ao imposto (ID 9011893). O acórdão paradigma, prolatado em dezembro de 2021, reconheceu a constitucionalidade da lei em referência, sendo juntado aos autos em 21/3/2022 (ID 33683598), com certidão de trânsito em julgado em 8/4/2022 (ID 38297335). Instado a se manifestar, o Ministério Público, autor da demanda, explana que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal impede o prosseguimento do feito, pois, se aplica diretamente ao caso concreto, requerendo, ao final, a extinção do feito sem resolução do mérito (ID 38804822). É o relatório. DECIDO. Acolho o pedido ministerial como desistência do recurso de apelação, haja vista que a sentença apelada já extinguira o feito sem resolução do mérito (ID 9011875). E, notoriamente, o pedido de desistência pode ser formulado a qualquer momento e não depende da anuência da parte contrária (art. 998 do CPC). Homologo, assim, o pedido de desistência do recurso para que surta seus efeitos legais. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 14:10:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator